Tribunal: STF
Processo: RE 1281276
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13654/18 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. 2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal. 3. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, o perfil do adolescente e a falta de suporte familiar, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade. 4. Recurso conhecido e não provido” (doc. eletrônico 9). 
    A Defensoria Pública defende a constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018 e sustenta que a arguição de inconstitucionalidade teve os respectivos efeitos modulados para serem apenas inter pars e ex nunc, não podendo produzir efeitos imediatos e diretos no julgamento de outros processos (doc. eletrônico 12).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece provimento.
    Isso porque a Corte Distrital declarou a inconstitucionalidade formal da norma, apontando existência de vício de procedimento ocorrido no Senado Federal na análise do projeto de lei.
    No entanto, ao decidir caso idêntico a este, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1234080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator